Tribunal: TJMT
Processo: 0002395-07.2013.8.11.0008
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002395-07.2013.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), OWILSON DE JESUS 01024962180 - CNPJ: 14.416.253/0001-55 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 643.974.836-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fundada em cédula de crédito bancário, condenando a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente e (ii) estabelecer se é cabível a condenação da exequente ao pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

A prescrição intercorrente exige inércia do exequente após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis.

Em execução fundada em cédula de crédito bancário, aplica-se o prazo prescricional trienal do art. 206, §3º, VIII, do Código Civil.

A redação conferida ao art. 921, §5º, do CPC, prevê expressamente a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente sem ônus para as partes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Configura-se a prescrição intercorrente quando ultrapassado o prazo trienal após o período de suspensão previsto no art. 921 do CPC sem localização de bens penhoráveis. 2. É incabível a condenação ao pagamento de custas e despesas processuais na extinção da execução por prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§1º e 5º, e 924, IV; CC, art. 206, §3º, VIII.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de
Owilson de Jesus e Roberto de Souza Rodrigues
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, condenando a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, sem fixação de honorários advocatícios.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que não houve inércia apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, afirmando ter promovido diligências voltadas à localização de bens e à satisfação do crédito. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, sob o fundamento de que a redação ao art. 921, §5º, do CPC, prevê expressamente a extinção do feito sem ônus para as partes.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação ao pagamento das custas e despesas processuais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, a
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA
move ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
Owilson de Jesus e Roberto de Souza Rodrigues
, objetivando a satisfação de crédito oriundo da Cédula de Crédito Bancário, em razão do inadimplemento da obrigação assumida pelos executados, no valor de R$ 11.456,54 (onze mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

Durante o curso do processo, o douto magistrado
a quo
determinou a intimação da exequente para manifestar-se acerca da possível ocorrência de prescrição intercorrente, indicando eventuais marcos interruptivos, bem como para impulsionar o feito visando ao recebimento do débito (id. 355586852).

Na sequência, a Cooperativa apresentou manifestação alegando, em síntese, a inexistência de prescrição intercorrente, sustentando que promoveu diligências voltadas à localização de bens e satisfação do crédito, inclusive mediante pedidos de pesquisas patrimoniais, tentativa de conciliação e requerimento de levantamento de valores constritos (id. 355586858).

O douto magistrado
a quo

reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, condenando a Cooperativa exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, sem fixação de honorários advocatícios (id. 355586860).

Não concordando com a r. sentença, recorre o Sicredi, ora apelante, sustentando, em suma, que não houve inércia apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo promovido diligências voltadas à localização de bens e satisfação do crédito.

Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, sob o fundamento de que a redação ao art. 921, §5º, do CPC, prevê expressamente a extinção do feito sem ônus para as partes.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente ou, subsidiariamente, a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia em aquilatar se houve, ou não, desídia da parte exequente, apta a gerar a ocorrência de prescrição intercorrente no curso do processo e se é possível a condenação da exequente ao pagamento das custas e despesas processuais.

Inicialmente, é cediço que a prescrição intercorrente, diferentemente da prescrição ordinária, pressupõe não apenas o decurso do tempo, mas, sobretudo, a inércia injustificada do exequente após a paralisação do feito por ausência de bens penhoráveis.

Assim, para que se configure a referida modalidade de prescrição, é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, no caso, 03 (três) anos, em se tratando de cédula de crédito bancária.

A propósito, já decidiu esta Terceira Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SUSPENSÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921, III, DO CPC) – REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 14.195/2021 - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO - INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS O PRAZO LEGAL DE SUSPENSÃO - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRAZO TRIENAL (ART. 206, §3º, VIII, DO CÓDIGO CIVIL) - APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tratando-se de execução fundada em cédula de crédito bancário, aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, sendo certo que, conforme a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”. (...)”.
(RAC n.º 0006265-84.2011.8.11.0055, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026 – destaquei).

In casu, c
onforme delineado pelo magistrado singular, os marcos temporais da prescrição foram corretamente observados, tendo sido considerado como termo inicial a ciência da inexistência de bens penhoráveis em 24.06.2019, além do início do prazo de suspensão de um ano, seguido do lapso prescricional trienal aplicável às cédulas de crédito bancário, o qual se consumou em 25.06.2023.

Aliás, nesse ponto, bem destacou o douto magistrado:

“Feitas todas estas considerações, resta claro que, no caso em tela, a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição intercorrente. É que a pretensão inaugural era a de ação executiva de dívida líquida constante em Cédula de Crédito Bancária, tendo o prazo prescricional de 03 (três) anos.

E este prazo é contado, como já adiantado, a partir do escoamento do prazo de 1 ano de suspensão do processo e da prescrição (determinada pelo art. 921, §1º, do CPC), que, não custa lembrar, tem início automaticamente na data da ciência do credor a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido (art. 921, §4º, do CPC).

Compulsando os autos, verifico que, no presente feito, passaram-se mais de três anos entre o término do prazo de 1 ano de suspensão da prescrição e os dias atuais, sem que, nesse tempo, o exequente tenha encontrado bens das partes executadas.

O termo inicial se deu em 24/06/2019 – fl. 186-PDF – id. 81324706 –ciência da não localização de bens, de modo que, começou automaticamente a suspensão de 01 ano, que chegou ao fim em 24/06/2020, e, que, por sua vez, começou a fluir o prazo prescricional de 03 (três) anos em 25/06/2020, findando-se em 25/06/2023.

Além disso, anoto que a parte credora, apesar de devidamente intimada, não indicou a ocorrência de nenhum ato impeditivo, suspensivo ou interruptivo do prazo prescricional, não tendo, tampouco, alegado a ocorrência de qualquer elemento de distinção entre o presente caso e a jurisprudência vinculante do C. STJ. Inegável, pois, a ocorrência da prescrição intercorrente.
” (id. 355586860).

Todavia, assiste razão à apelante quanto ao pedido subsidiário de afastamento da condenação ao pagamento das custas e despesas processuais.

Isso porque a redação do §5º do art. 921 do CPC, passou a prever expressamente que o reconhecimento da prescrição intercorrente poderá ocorrer “
sem ônus para as partes”.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça manifestou no sentido de que, após a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.195/2021, não é cabível a condenação das partes ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais quando reconhecida a prescrição intercorrente. Confira
in verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021.

(...)

Assim, nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo, após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, IV, do CPC/15), não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 921, § 5º, do CPC/2015).

5. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 28/04/2022, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido, o recorrente/executado foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que é descabido.6. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp: 2060319/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.05.2023 – destaquei).

Na hipótese dos autos, a sentença foi proferida já sob a égide da redação do art. 921, §5º, do CPC, razão pela qual não pode subsistir a condenação da exequente ao pagamento das custas e despesas processuais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial, apenas e tão somente para acolher o pedido subsidiário e afastar a condenação da apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026